Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717184-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THYAGO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. No caso, a pena substitutiva é de prestação de serviços à comunidade, incompatível de ser cumprida durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. 3. Inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento das penas restritivas de direitos, impostas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade anterior, para que sejam, obrigatoriamente, cumpridas de forma sucessiva. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, e 181 da Lei de Execuções Penais, e à tese firmada no tema 1106 do STJ, aduzindo, em suma, que em se tratando de réu que cumpre pena privativa de liberdade e, na carência de previsão legal que ampare a reconversão no caso de condenação posterior de réu a pena substituída por restritiva de direitos, deve ser mantido o título executivo e possibilitado o cumprimento sucessivo das reprimendas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, e 181 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto à mencionada contrariedade à tese firmada no tema 1106 do STJ, cumpre ressaltar que a conclusão a que se chegou no julgamento do aludido tema não abrange a discussão tratada no presente caso que se refere a réu que no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade é condenado a pena restritiva de direitos e pleiteia o cumprimento sucessivo das reprimendas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017